Tribunal: TJPA
Processo: 0805718-41.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805718-41.2024.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO LEAO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805718-41.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PEDRO LEÃO (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS- OAB/PA 19.567).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NOVA PROVA. RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO COMPROMETIDO. EVIDENCIADO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS QUE APONTAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da Revisão Criminal e no mérito julgar improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
PEDRO LEÃO
, por seu i. advogado Dr. Igor Célio de Melo Dolzanis, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença do juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Santarém-Pa.

Em sua petição inicial (Num. 18902859 - Págs. 1-8), o requerente aduz em síntese que:

“O Revisionando foi julgado e condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, pela prática do crime de estupro de vulnerável com a agravante do abuso de confiança, nos termos dos artigos 217-A c/c 71 e 226 incisos II todos do Código Penal-CP, sendo abalizada sua pena em 15 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado. (cf. sentença anexa).

A sentença já se encontra transitada em julgado.

Assim, o Revisionando está com mandado de prisão em aberto, com a referida pena a ser cumprida.

O Revisionando sempre negou a autoria delitiva, embora conste nos autos, depoimentos das vítimas, que são suas netas, bem como da mãe destas e da psicóloga que realizou a oitiva especializada, o que ressalto, são meramente interlocutoras.

Ocorre, Excelência, que, passados mais de 7 anos após a condenação, uma das vítimas, de iniciais C. bem como da mãe e psicóloga, que foram, como já dito, meras interlocutoras, não presenciaram os

fatos.

II. DO CABIMENTO DA REVISÃO E DO ERRO JUDICIÁRIO

Indubitavelmente, a decisão condenatória em testilha desafia revisão por se constituir num clamoroso erro judiciário.

Com efeito, o art. 621, III, do CPP, reza que: (...)

No caso, a sentença que condenou o Revisionando Pedro Leão merece ser revista, pois as fundamentações utilizadas para condená-lo versam exclusivamente no depoimento das vítimas, a época, em escuta especializada, foram ouvidas por psicóloga, contudo, hoje uma das vítimas vem até a justiça informar que todas as suas declarações não passaram de inventos, ou seja, que suas declarações foram falsas, incidindo assim na hipótese do inciso II do art. 621 do CPP, revelando o que Pedro Leão sempre sustentou: que é inocente.

A propósito, o mestre JÚLIO MIRABETE admoesta que: (...)

Saliente-se que não foi produzida nenhuma outra prova nos autos do processo de conhecimento apta a sustentar a condenação do acusado. Tanto é assim que o laudo de conjunção carnal e anal restou NEGATIVO para a prática de atos libidinosos.

Além disso, o Relatório Psicossocial não é uma prova autônoma, porquanto também é elaborado com base na palavra da suposta vítima.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas é clara em prever que, nas hipóteses de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável fundamentada primordialmente na palavra da vítima, posteriormente comprovada falsa (por meio de Justificação Criminal), exatamente como ocorre no presente caso, merecerá o Requerente ser absolvido, haja vista que ausentes outros elementos de prova aptos a sustentar a condenação: (...)

Como se infere, Excelência, além de admissível, a presente revisão merece prosperar, vez que está exaustivamente provado que o Revisionando foi condenado inocentemente.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“
Ante todo o exposto, o Revisionando postula que seja julgada procedente a pretensão ora deduzida para o fim de ABSOLVÊ-LO das falsas acusações feitas e que utilizadas para condená-lo, restabelecendo todos os seus direitos perdidos em virtude da condenação (art. 627) e determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Requer, ademais, que este Tribunal lhe reconheça desde logo o direito a uma justa indenização pelo erro judiciário de que foi vítima, a teor do art. 5º, LXXV, da CF, cujo valor será liquidado no juízo cível (art. 630)
.”

Junta documentos (Num. 18904565 - Págs. 1-46).

Indeferida a liminar por não se vislumbrar os requisitos indispensáveis, determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 20441950 - Págs. 1-3), o qual foi no sentido de improcedência da ação, para que seja mantida o r. sentença, tendo em vista que a retratação da vítima se mostra frágil diante do acervo probatório constante nos autos (Num. 20643516 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA
[1]
.

[1]
W

VOTO

VOTO

A Revisão Criminal, medida de exceção, que ataca a coisa julgada protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

O pedido se funda no inciso III, do artigo 621, do CPP, aduzindo que existe nova prova que indicaria a inocência do requerente.

A prova produzida mediante justificação criminal, embora possa consubstanciar prova nova, não tem o condão, no contexto deste caso, de fazer rescindir a com condenação transitada em julgado, vez que não infirma a vertente probatória que ensejou a condenação do requerente.

Senão vejamos o depoimento de uma das vítimas, em audiência de justificação,
in verbis:

(...) “O magistrado perguntou: você disse que seu avô tinha abusado de você? Respondeu; Sim; Eu tinha 8 (oito) anos e minha irmã tinha uns 12 (doze) anos; agente morava com ele; agente era criança e se precipitou, não sabia que ia dar, acabamos se precipitando nas coisas; O juiz perguntou, qual foi o motivo de vocês falarem isso? Ou você não lembra? Resposta: Não lembro muito, porque a gente era muito pequena, acho que foi por esses motivos, de ele brigar, por ter a gente feito alguma coisa; O juiz perguntou, ele era muito rigoroso? Resposta: Não muito; continuou perguntando, quem teve a ideia de acusar, tu ou tua irmã? Resposta: Nós duas; Falaram para quem? Mãe ou para avó? Resposta: no começo só ficava só em nós mesmo, depois a gente falou para mamãe; O juiz indagou, isso não aconteceu? Resposta: Não aconteceu. (Num. 18904568-04min41seg).

A prova nova trazida aos autos, depoimento de retratação de uma das vítimas de estupro, a meu ver, parece contraditório, diante do contexto da ação penal, em especial acerca do exame sexológico forense da outra vítima, que aponta violação contra a dignidade sexual pretérita (Num. 20940103 - Págs. 35-36).

Neste horizonte, a retratação de uma das vítimas ouvida em justificação criminal, mais de onze anos após os fatos, não infirma os elementos de prova sopesados para condenação do requerente, uma vez que a escuta especializada colhida no processo de conhecimento, guarda melhor harmonia com o laudo pericial acima indicado.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA QUE, SOPESADA, AUTORIZE A RESCISÃO DA COISA JULGADA.
1. A Revisão Criminal é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Isso porque é medida de exceção, atacando a coisa julgada protegida constitucionalmente. 2.
No caso dos autos, a prova produzida em justificação criminal não infirma o cabedal probatório que ensejou a condenação do requerente. A versão apresentada pela testemunha no procedimento conflita com versão existente no cabedal probatório do processo de conhecimento, não havendo se falar em erro judiciário
, mormente em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. (TJ-RS - RVCR: 70083629642 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2021). Grifo nosso.

Deste modo, a autoria e materialidade do delito, resta comprovada com outros elementos probatórios contidos nos autos.

Assim, inobstante a retratação de uma das vítimas em sede de audiência de justificação, o que se apresenta como nova prova, traz só dúvidas e, portanto, não tem consistência alguma ou efeito de desconstituir as provas que serviram de lastro à condenação, para afastar o convencimento motivado por esta e. Corte de Justiça.

Consoante posição uniforme da jurisprudência, acerca da prova nova legitimadora da pretensão revisional ‘
deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo originário ou que cause dúvida no espírito do julgador’
.

Nessa toada é a jurisprudência dos tribunais.

REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – SENTENÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO OFENDIDO NA FASE POLICIAL – DECLARAÇÃO COMPROVADAMENTE FALSA DA VÍTIMA – PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE – RETRATAÇÃO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO JUDICIAIS – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM ESCRITURA PÚBLICA – INADEQUAÇÃO – ARESTO DO STJ – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INVIABILIDADE DO PEDIDO REVISIONAL APOIADO NA ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA – DOUTRINA – VÍTIMA OUVIDA EM JUSTIFICAÇÃO – DECLARAÇÕES INCONSISTENTES, CONFUSAS E CONTRADITÓRIAS – AUSÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À INOCÊNCIA DO REQUERENTE
– JULGADO DO TJMT – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A ausência da vítima à audiência instrutória não elide o conteúdo de suas declarações extrajudiciais, se estas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório judiciais realizados na presença de Defensor Público, observado o contraditório. A via adequada para nova tomada de declarações da vítima, com propósito de alcançar sua retratação, é a justificação criminal perante o Juízo da primeira instância, com participação do órgão do Ministério Público, ainda que ela tenha se retratado por escritura pública (STJ, RHC nº 58.442/SP). “
Existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir
” (Bonfim, Edilson Mougenot). A prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; “deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador” (TJ-MT - RVCR: 10148267020198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/06/2020). Grifo nosso.

Nos limites objetivos desta revisão, as novas declarações de uma das vítimas não se revestem do grau de certeza e segurança necessário sobre a inocência do requerente.

Neste contexto, a prova produzida em justificação criminal não configura elemento capaz de tornar falsos os elementos que levaram à condenação do requerente ou de indicar, forma estreme de dúvida, que o requerente era inocente, inviabilizando a rescisão da coisa julgada material no caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo improcedente a revisão criminal.

É o voto.

Belém, 09/09/2024